Tribunal: TJDFT
Processo: 0000219-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. RÉU PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LIMITAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA. ACOLHIMENTO. TEMPO INDETERMINADO. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA, À LEGALIDADE E À PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE ADOÇÃO DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA DE SEGURANÇA COM OBSERVÂNCIA DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, relatando que o réu a ameaçou, dizendo que ia “parar o seu coração” e colocá-la “dentro de um caixão em alguma cova”.
2. A indeterminação quanto ao prazo máximo da medida de segurança, aplicada a inimputável, gera insegurança jurídica, viola o princípio constitucional da legalidade e da anterioridade, bem como afronta a vedação a adoção de penas de caráter perpétuo. Assim, a medida de segurança de internação encontra limite na pena máxima em abstrato estipulada pelo legislador ao crime cometido pelo inimputável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a absolvição imprópria do recorrente com base no artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, estabelecer em 06 (seis) meses o prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança de internação aplicada.